Tribunal: CARF
Processo: 11080.910498/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910498/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.386 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA MORATÓRIA NA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO
É cabível a incidência de multa moratória nos termos da legislação vigente,
quando o PER/DCOMP é transmitido posteriormente à data de vencimento do
débito indicado no PER/DCOMP para ser compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou parcialmente procedente manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa.
Em resumo, o processo se refere a exigência de multa de mora incidente sobre o
débito porque a empresa transmitiu o PER/DCOMP em data posterior ao vencimento do débito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910498/2011-55
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910498/2011-55

compensado. De acordo com a DRJ, na compensação, a data de transmissão do PER/DCOMP
corresponde à data do pagamento do débito compensado. Assim, o débito deve ser atualizado até
a data da transmissão. Quando o crédito indicado no PER/DCOMP for inferior ao débito
atualizado, considera-se a parte não coberta pelo crédito como não paga e, consequentemente,
sujeita à incidência de multa moratória nos termos da legislação de regência.
A recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo, que não estaria
obrigada a efetivar a compensação no regime do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pois, tratando-
se de tributos da mesma espécie, a compensação poderá ocorrer na forma do art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, o que dispensaria a apresentação de DCOMP. No mais, sustentou que o crédito
decorreu de pagamento de tributo recolhido em valor superior ao devido. O débito, por sua vez,
venceu posteriormente ao recebimento do tributo pago indevidamente. Dessa forma, não houve
prejuízo ao erário, pois, no momento do vencimento do débito, os valores pagos indevidamente
estavam de posse da Fazenda. Assim, aplicando-se a atualização monetária sobre o crédito, o
valor deste seria suficiente para pagar o débito no valor apurado até a data do seu vencimento.
Acrescentou que a legislação de regência da compensação não prevê a incidência de multa
moratória sobre o débito vencido antes da data da transmissão do PER/DCOMP, o que feriria a
legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia reside na irresignação da empresa contra a
decisão da DRJ que calculou multa moratória, nos termos dos arts. 61 e 74, § 14, da Lei no 9.430,
de 1996, combinado com o art. 28 da IN/SRF no 460, de 2004, vigente à época dos fatos.
No recurso voluntário, a recorrente traz alegação estranha ao objeto da lide
administrativa. Em resumo, sustenta que Instrução Normativa da Receita Federal (mas não
menciona qual seria essa Instrução Normativa), obrigaria as empresas a realizar a compensação
por meio do regime de PER/DCOMP, ainda que se trata de crédito e débito da mesma espécie.
Alega que tal obrigatoriedade feriria o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, que permite a
compensação, nesses casos, por conta e risco do contribuinte, sem a necessidade de controle
administrativo por meio de PER/DCOMP. Conclui que, se assim, não poderia incidir multa
moratória sobre os débitos compensados, tendo-se como referência temporal para a mora, a data
de transmissão da DCOMP.
Registre-se, primeiramente, que a DCOMP no 10220.46070.041006.1.3.02-9877,
que constitui objeto do presente processo e constando do processo acessório apensado aos
presentes autos, a empresa compensou crédito de saldo negativo de IRPJ com débitos de IRPJ e
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910498/2011-55

CSLL. Assim, não cabe a alegação de que a compensação teria ocorrido por meio de tributos da
mesma espécie.
Ainda que, de fato, a compensação tivesse se dado entre crédito e débito da
mesma espécie, saliente-se que desde a Lei no 10.637, de 2002, a compensação entre crédito
decorrentes de tributos indevidos com débitos tributários deverá operar por meio de Declaração
de Compensação (DCOMP). Nesse sentido prescreve o §1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
A DCOMP em questão foi transmitida em 04/10/2006, portanto, posteriormente à
vigência da lei que determina o procedimento da DCOMP para a compensação de tributos
federais. Assim, já à época do protocolo da DCOMP, a lei – e não exatamente instrução
normativa da receita – disciplinava a forma de se efetivar o direito à compensação por meio de
declaração.
No mais, tal alegação não constou da manifestação de inconformidade e poderia
ter constado, pois a imposição de multa moratória sobre o débito compensado fez parte do
despacho decisório e foi impugnada pela recorrente.
Quanto à alegação de que não deve incidir multa de mora sobre o débito por
ausência de prejuízo à Fazenda e falta de previsão legal, observe-se o seguinte.
A legislação referente à compensação de tributos federais prevê:
Lei no 9.430, de 1996
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 74.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910498/2011-55

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
IN/SRF no 460, de 2004
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
A compensação foi tratada no PA no 11080.909069/2011-35, em que se
reconheceu integralmente o crédito do contribuinte. Ocorre que o débito compensado venceu
antes da data de transmissão da DCOMP, razão pela qual foi corrigido mediante a incidência de
multa e juros, os quais foram decotados do crédito não restando saldo suficiente para o
pagamento integral do débito. O processo referente à compensação tramita apensado ao presente,
que foi formado para o processamento do recurso voluntário referente tão só à multa e que ora se
analisa.
Conforme se verifica dos autos, a empresa transmitiu o PER/DCOMP em
04/10/2006 para quitar um débito vencido em 31/03/2006. Assim, sobre o débito deve incidir
multa e juros moratórios. Isso porque, o PER/DCOMP foi transmitido posteriormente ao
vencimento do débito e, neste caso, o sistema eletrônico faz o cálculo de atualização do débito,
devendo o crédito ser suficiente para compensá-lo.
No caso dos autos, embora a DRJ tenha reconhecido o crédito, apurou-se que o
seu valor atualizado era inferior à atualização do débito até a data da transmissão da
PER/DCOMP, uma vez incluindo-se multa e juros moratórios nos termos da legislação citada.
A empresa contesta a incidência da multa de mora, alegando que o pagamento
indevido se deu antes do vencimento do débito e que não existe previsão na Lei no 9.430, de
1996, de que deva incidir multa de mora sobre o valor do débito compensado no período do seu
vencimento até a data da transmissão do PER/DCOMP.
Sem razão a empresa. A compensação se define como uma forma de extinção do
crédito tributário (débito da empresa), em que são contrapostos o crédito de que a empresa é
titular com o seu respectivo débito. De acordo com o sistema de compensação por meio de
PER/DCOMP, a declaração de compensação transmitida pelo contribuinte extingue o crédito
tributário (débito da empresa) sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nesse sentido dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910498/2011-55

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O sistema de compensação na forma do § 2o transcrito existe desde a sua
introdução realizada pela Lei no 10.637, de 2002. Veja-se que a compensação em questão data de
2006, portanto, sob a vigência do citado sistema de DCOMP. Assim, ao transmitir a declaração
compensatória, o contribuinte indica o crédito e o débito que pretende ver extintos, isto é,
compensados. Se o débito venceu antes da data da transmissão, sobre este devem incidir os
acréscimos legais a que se refere o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, o que inclui a multa de mora.
É assim, porque a DCOMP possui a função de extinguir o crédito tributário pela compensação na
data em que a Fazenda é cientificada da operação compensatória, o que ocorre com a
transmissão do documento pelo sistema eletrônico.
Desta forma, é lícita a conduta da Fazenda em aplicar os índices legais de multa e
juros sobre o débito vencido antes da data da transmissão do PER/DCOMP, como decorrência
lógica do significado jurídico da compensação tributária, que ao mesmo tempo em que devolve
ao contribuinte o indébito, extingue o crédito tributário devido.
A tese da empresa, de que não haveria prejuízo à Fazenda no caso concreto,
porque antes do vencimento do crédito tributário a empresa teria pago indevidamente outro
tributo, não se sustenta, pois, até a data da compensação, o crédito tributário (débito da empresa)
não havia sido pago (ou compensado). Dito de outro modo, o crédito do contribuinte não estava
vinculado para compensar o débito.
A jurisprudência do CARF tem entendido que é cabível a incidência de multa e
juros moratórios no caso em que a DCOMP é transmitida depois do vencimento do débito
tributário. Nesse sentido veja-se, por todos, o seguinte precedente:
Numero do processo:13227.000384/2009-02
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Data da publicação: 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS Os débitos a serem compensados,
incluídos em DCOMP entregue após a data dos seus respectivos vencimentos, serão
acrescidos de juros de mora e de multa de mora, na forma da legislação de regência,
incidentes desde a data prevista para pagamento até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
Numero da decisão:9101-003.655 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rafael
Vidal de Araújo – Presidente em exercício (assinado digitalmente) Viviane Vidal
Wagner - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Vidal
de Araújo, Flávio Franco Correa, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner, Luís
Flávio Neto, Gerson Macedo Guerra, Demetrius Nichele Macei e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (suplente convocado). Ausente, justificadamente, o Conselheiro André
Mendes de Moura.
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.386 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910498/2011-55

A tese da empresa de que a regulamentação legal vigente à época, realizada pela
IN/SRF 460, de 2004, e que vem sendo reproduzidas nas posteriores regulamentações, fere a
legalidade, não se sustenta, porque a previsão legal da multa de mora consta do art. 61 da Lei no
9.430, de 1996. A IN/SRF tão somente regulamenta o interstício entre o vencimento do débito e
o seu pagamento pela via da compensação.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente também sobre este ponto.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
a decisão da DRJ integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital